Tribunal: TJMT
Processo: 0013739-75.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013739-75.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LARISSA DE ALMEIDA REZIO - CPF: 008.274.131-06 (EMBARGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGADO), LARISSA DE ALMEIDA REZIO - CPF: 008.274.131-06 (EMBARGANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DA AUTORA E ACOLHEU OS DA RÉ.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE ATRASO ENTREGA DE IMÓVEL - NÃO CARACTERIZADA - CONTRATO NÃO ATINGIDO POR ERRO, DOLO, COAÇÃO - CLÁUSULAS VÁLIDAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO - ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SANADAS - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS - EMBARGOS DA RÉ ACOLHIDOS.

Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

A alteração da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais, dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários advocatícios do montante da condenação para o valor da causa, conforme dispõe o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora
LARISSA DE ALMEIDA RÉZIO,
(id. 107051486), bem como pela parte ré
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I - SPE LTDA
(id. 107359993), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Apelação interposto pela parte ré, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a aurora e embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado, defendendo que “
a decisão terminativa prolatada padece de informações atinentes ao preenchimento dos requisitos legais que amparariam a “novação” exortada pela embargada
”.

Expõe ainda que, por ter o Acórdão

“
se omitido a respeito do tema fulcral da demanda, que se refere diretamente à tese lançada pelas Embargadas no bojo de sua Apelação sobre a suposta existência de novação contratual decorrente da formalização de contrato de financiamento com terceiro (Caixa Econômica Federal)
”, requer seja demonstrado o preenchimento dos requisitos legais constantes do Código Civil para alçar ao contrato firmado entre a instituição bancária e a ré o status de novação contratual.

Alega que “
a formalização do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal não criou qualquer obrigação às Embargadas, insurgindo questionamentos das razões pelas quais poderiam, segundo o entendimento esposado por Vossa Excelência, alterar a relação entre ela e a Embargante
”, pugnando, por fim, sejam os aclaratórios opostos acolhidos.

A parte ré e embargante, por sua vez, ao opor seus Embargos de Declaração, menciona que “
deve ser sanada a contradição [...] haja vista que houve fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, condenação esta que inexiste ante o provimento do recurso, devendo, portanto, serem os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor atualizado da causa
”, devendo o presente recurso ser acolhido e provido, a fim de fixar os honorários no patamar 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ou subsidiariamente, que sejam fixados honorários equitativamente.

Ainda, a parte ré apresenta Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela parte autora, aduzindo que “
não há que se falar em omissão do v. acórdão, primeiramente, pois o Douto Magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as teses infirmadas nas defesas apresentadas, bem como que a análise da tese “novação recursal” apresentou-se desnecessária frente a evidente ausência de atraso apenas considerando os prazos e determinações previstos no contrato de compra e venda formalizado entre as partes
”, devendo serem desacolhidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora Larissa de Almeida Rézio, bem como pela parte ré Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá I - SPE LTDA, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pela parte ré, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE ATRASO ENTREGA DE IMÓVEL - NÃO CARACTERIZADA - CONTRATO NÃO ATINGIDO POR ERRO, DOLO, COAÇÃO - CLÁUSULAS VÁLIDAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade. Considerando o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Juiz, os argumentos trazidos aos autos, bem como diante das provas anexas, resta descaracterizado o atraso na entrega do imóvel adquirido, motivo pelo qual descabe à parte reclamante indenização pelos danos materiais e morais pleiteados.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da autora e embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Defende a autora que o Acórdão exarado se omitiu a respeito de suposta existência de novação contratual decorrente da formalização de contrato entre a Caixa Econômica Federal e a parte ré, requerendo seja demonstrado “
o preenchimento dos requisitos legais constantes do Código Civil para alçar ao contrato firmado com a instituição bancária o status de novação Contratual
”.

Contudo, em que pese os argumentos suscitados pela autora embargante, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “
ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
” (TJMT - N.U 1011631-03.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

Ademais, conforme bem menciona a parte ré e embargante, não há falar em omissão no acórdão exarado, haja vista que “
a análise da tese “novação recursal” apresentou-se desnecessária frente a evidente ausência de atraso apenas considerando os prazos e determinações previstos no contrato de compra e venda formalizado entre as partes
” bem como em seu Quadro Resumo.

Diante do exposto, tem-se que não merece acolhida os Embargos de Declaração opostos pela parte autora.

No entanto, acerca dos aclaratórios opostos pela ré, onde busca a sanar a omissão e contradição, no que tange aos honorários advocatícios, estes merecem acolhimento.

Isso porque, tendo sido dado integral provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ré, deixou de existir valor relativo à condenação e, consequentemente, não há falar em arbitramento dos honorários, segundo este parâmetro, devendo, portanto, serem os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO
-
ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO
-
OMISSÃO SANADA
- ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO PROVIDO.
A alteração da sentença, com o afastamento da condenação por danos morais, dá ensejo à modificação do parâmetro de incidência dos honorários advocatícios do montante da condenação para o valor da causa
(
art. 85, §2o, do CPC
). (TJMT - N.U 1003333-23.2020.8.11.0013, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pela parte autora e ACOLHO os aclaratórios opostos pela parte ré, com efeitos infringentes, a fim de modificar o parâmetro de incidência dos honorários advocatícios do montante da condenação, para o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021